Tribunal: TJES
Processo: 5025554-43.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025554-43.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO TADEU BROETTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025554-43.2021.8.08.0024

RECORRENTE: MARCIO TADEU BROETTO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pelo
recorrente/
requerente em face da sentença que
julgou extinto o processo
sem julgamento de mérito
reconhece
ndo
ilegitimidade passiva do requerido

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a legitimidade processual do requerido DETRAN, órgão responsável pela fiscalização e apuração das infrações de trânsito e, p
ara que se julgue o feito dando procedência ao pleito prefacial, qual seja, nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir
78538360
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Recurso interposto pelo requerido se encontra cabível, tempestivo e com pedido de concessão de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Devidamente intimada, parte contrária não apresenta contrarrazões ao recurso no prazo legal.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor
em 08.05.2015 teria sido abordado por policiais da Polícia Rodoviária Federal, tendo realizando teste do etilômetro (bafômetro), tendo resultado positivo, motivo pelo qual gerou-se o auto de infração nº
E247190337, com base no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, contudo, alega ter violação no devido prazo legal vez que o processo administrativo (proc.78538360)
pel
o que a PRF teria perdido o prazo decadencial
de 30 dias para postagem da notificação, conforme artigo 281 do dispositivo supra, ocorrendo a preclusão
no 31º dia, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, postulando pela nulidade do processo administrativo objeto da lide.

Com efeito,
em que pese a alegação recursal de que o requerido DETRAN seria parte legítima para configurar no polo passivo da presente demanda, tal tese não prospera, vez que
o órgão responsável pela notificação da autuação é o órgão federal, atraindo-se, portanto, competência da Justiça Federal, já que o que se questiona é a
supressio,
ou seja, a desídia demasiada da administração pública que “cria” Direito ao querelante,
de órgão pertencente ao Ministério da Justiça, logo, pertencente à União
,
comungando-se com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do órgão autuador,
e, não distante
,
ressalta-se que
a autarquia estadua
l
somente seria legitimada exclusiva caso se questionasse a legalidade do processo administrativo de imposição de penalidade de trânsito, contudo,
a parte questiona a autuação em si
,
realizada pela PRF,
o que, por óbvio, atrai a competência da União,

motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença de extin
ção d
o feito sem resolução de mérito reconhecendo ilegitimidade passiva do réu.

A propósito.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER
, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação. 3. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB),
sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionad
o, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas. 4
. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda
somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir,
por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER.
5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença. (REsp 1293522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019).

Desse modo,
CONHECE-SE
d
o recurso interpost
o
mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.